Tribunal: TJSP
Processo: 2193822-80.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: João Casali
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-24
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Busca e Apreensão – Mora do Devedor – Decreto-Lei no 911/69 – Liminar de Busca e Apreensão Deferida – Notificação Extrajudicial – Requisitos Atendidos – Impossibilidade de Supressão de Instância: As alegações de desequilíbrio contratual e violação ao dever de informação, feitas pela agravante, não foram analisadas pelo juízo de primeira instância. A análise dessas

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Busca e Apreensão – Mora do Devedor – Decreto-Lei no 911/69 – Liminar de Busca e Apreensão Deferida – Notificação Extrajudicial – Requisitos Atendidos – Impossibilidade de Supressão de Instância: As alegações de desequilíbrio contratual e violação ao dever de informação, feitas pela agravante, não foram analisadas pelo juízo de primeira instância. A análise dessas questões diretamente pelo Tribunal configuraria supressão de instância – MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU.